Tribunal: TJDFT
Processo: 0011774-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Retornam os autos frente à definição das teses consolidadas no Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal com o comando de rejulgamento da Egrégia Presidência desta Egrégia Corte de Justiça, nos moldes do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 42481867). Após o retorno, manifestaram-se, espontaneamente, a parte Sacha Breckenfeld Reck (petição de ID 43280938 e ID 43280953); e, após o despacho de ID 43359255, o Ministério Público (petição de ID 43561109). A fim de conferir paridade à atuação processual, intime-se as partes JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO e os interessados cadastrados, GALENO FURTADO MONTE e JOSÉ AUGUSTO DE ANDRADE PINTO, para que, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestem-se de forma objetiva quanto ao retorno dos autos para rejulgamento realizado por meio do despacho de ID 42481867. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora